Tribunal: TJES
Processo: 0033162-86.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033162-86.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO CORREIA DE MELO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. ATESTADO MÉDICO DE UM DIA NO PENÚLTIMO DIA DO PRAZO. NÃO DEMONSTRADA IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fluência do prazo recursal para interposição do apelo ocorreu no dia 21/03/2023, nos ditames do artigo 224, §§ 2º e 3º, c/c artigo 1.003, §5º, todos do Código de Processo Civil, sendo intempestivo o recurso de apelação protocolado no dia subsequente ao término do prazo.

2 O atestado médico de 01 (um) dia no penúltimo dia do vencimento do prazo recursal, não constitui justa causa impeditiva da prática do ato, de modo que, não interposto o recurso no último dia do prazo, extinguiu o direito da parte de praticar o ato (art. 223 do CPC).

3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a devolução do prazo recursal em razão da apresentação de atestado médico pelo advogado apenas se justifica nos casos de absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecer o mandato, o que não se identificou no caso concreto.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
CLÁUDIO CORREIA DE MELO
contra decisão monocrática, desta relatoria, que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade.

Preliminarmente, anota-se que o agravante manejou o presente agravo interno (evento 7141217) quando ainda estava pendente os embargos de declaração por ele oposto contra a mesma decisão monocrática (evento 6887197), o que, a rigor, acarretaria o não conhecimento do segundo recurso em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

Ocorre que os embargos claramente objetivavam o reexame da matéria decidida monocraticamente, sem efetivamente elencar nenhuma hipótese do artigo 1.022 do CPC, o que, com base no artigo 1.024, §3º, do CPC, autorizaria este órgão julgador a conhecê-los como agravo interno, desde que possibilitada a complementação das razões.

Nesse contexto, considerando que o agravo interno já foi apresentado, e que a agravada também já ofertou resposta, pugnando pelo seu desprovimento, procede-se à análise do agravo interno.

Nas razões recursais do evento 7141217, o agravante afirma, em suma, que, ao contrário do que concluiu a decisão objurgada, foi comprovado nos autos a justa causa para devolução do prazo recursal, pois sua advogada não possuía condições de exercer sua atividade em razão da condição de saúde apresentada.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para alterar a decisão objurgada, que concluiu que seu apelo foi interposto de forma extemporânea, não identificando a justa causa apontada.

Tal como assentado na decisão agravada, conforme consta da certidão de fl. 262, a sentença em embargos de declaração foi disponibilizada no Diário da Justiça no dia 27/02/2023 e considerada publicada em 28/02/2023. Portanto, a fluência do prazo recursal ocorreu no dia 21/03/2023 (terça-feira), nos ditames do artigo 224, §§ 2º e 3º, c/c artigo 1.003, §5º, todos do Código de Processo Civil.

Logo, é inequívoco que o recurso de apelação é intempestivo, uma vez que apenas foi protocolado no dia 22/03/2023 (dia subsequente ao término do prazo), tendo a referida intempestividade sido devidamente certificada pela Secretaria da unidade de origem.

Nada obstante a argumentação da parte para devolução do prazo recursal, o atestado médico de 01 (um) dia no penúltimo dia do vencimento do prazo recursal (fl. 285), não constitui justa causa impeditiva da prática do ato, de modo que, não interposto o recurso no último dia do prazo, extinguiu o direito da parte de praticar o ato (art. 223 do CPC).

A documentação médica de fl. 278, emitida no penúltimo dia do prazo recursal (20/03/2023), apenas menciona os sintomas de cistite, histórico anterior de internação (frisa-se não relacionado ao período do prazo recursal), solicitação de exames e prescrição de medicação, sendo que o pedido de atestado foi registrado no sistema no dia 22/03/2023 – fl. 280, dia em que emitido o atestado, já após o transcurso do prazo recursal (fl. 281).

Contudo, o atestado obtido posteriormente, somente relativo ao dia 20/03/2023, referente ao penúltimo dia do prazo (fl. 285), não impede o protocolo do recurso no dia 21/03/2023.

Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a devolução do prazo recursal em razão da apresentação de atestado médico pelo advogado apenas se justifica nos casos de absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecer o mandato, o que não se identificou, inclusive, numa hipótese em que o único advocado do processo apresentou atestado médico de afastamento nos últimos dias do prazo recursal, vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVIDADE. ÚNICO ADVOGADO ACOMETIDO DE DOENÇA. ATESTADO MÉDICO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO
. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a devolução do prazo recursal em razão da apresentação de atestado médico pelo advogado apenas se justifica nos casos de absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes. 2. Hipótese em que
o causídico não demonstrou a alegada justa causa, pois o atestado médico apresentado limita-se a registrar a necessidade de afastamento do trabalho por determinado período, que abrangeu os 3 (três) últimos dias do prazo para oposição dos embargos de declaração
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 608.847/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Não identifico razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, §4º, do CPC
1
, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...]

[...]

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)